Tribunal: TJES
Processo: 5002122-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002122-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AGUIAR DE PAULA ENGENHARIA LTDA - EPP
AGRAVADO: CLAUDIO LUIZ ZEFERINO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002122-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
AGUIAR DE PAULA ENGENHARIA LTDA - EPP

AGRAVADO:
CLAUDIO LUIZ ZEFERINO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

AGUIAR DE PAULA ENGENHARIA LTDA
agrava, por instrumento, da decisão ID nº 1208895, proferida nos autos da ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c/c reintegração de posse nº 0000156-67.2016.8.08.0021, por meio da qual o juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari declarou a sua incompetência para julgar o feito originário e determinou a remessa dos autos à Comarca de Campos dos Goytacazes.

A agravante sustenta, em síntese, que:
I)
a despeito de se tratar de uma relação de consumo, no bojo do contrato de compra e venda firmado entre as partes houve eleição de foro da Comarca de Guarapari;
II)
tal instrumento não admite alteração de cláusulas;
III)
o § 1º do art. 63 do CPC admite a modificação da competência em razão do valor e do território quando formalizada expressamente;
IV)
a jurisprudência do C. STJ orienta pela indispensável demonstração de prejuízo ao exercício do direito de defesa do consumidor para restar configurada a nulidade da cláusula de eleição de foro; e
V)
o agravado não alegou a abusividade da cláusula de eleição de foro em sua contestação, operando-se sobre tal questão a preclusão (§ 4º do art. 63 do CPC).

Na decisão ID nº 1213223 indeferi o pleito liminar recursal.

Contrarrazões ID nº 1256612 pelo improvimento do recurso.

Sem informações do juízo de origem, consoante certidão ID nº 1556185.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 31 de agosto de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002122-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
AGUIAR DE PAULA ENGENHARIA LTDA - EPP

AGRAVADO:
CLAUDIO LUIZ ZEFERINO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e
passo ao exame de seu mérito.

Na origem, a agravante
AGUIAR DE PAULA ENGENHARIA LTDA
ajuizou ação pretendendo a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel firmado com o agravado
CLAUDIO LUIZ ZEFERINO
e a sua reintegração na posse do imóvel objeto daquele instrumento.

O juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari declarou, de ofício, a sua incompetência para julgar o feito originário e determinou a remessa dos autos à Comarca de Campos dos Goytacazes, o que fez por entender que, para as causas ajuizadas por fornecedor, em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta e pode ser conhecida de ofício, devendo ser fixada no domicílio do consumidor.

Irresignada, a agravante pugna pela reforma do
decisum
, aduzindo, em síntese, que:
I)
a despeito de se tratar de uma relação de consumo, no bojo do contrato de compra e venda firmado entre as partes houve eleição de foro da Comarca de Guarapari;
II)
tal instrumento não admite alteração de cláusulas;
III)
o § 1º do art. 63 do CPC admite a modificação da competência em razão do valor e do território quando formalizada expressamente;
IV)
a jurisprudência do C. STJ orienta pela indispensável demonstração de prejuízo ao exercício do direito de defesa do consumidor para restar configurada a nulidade da cláusula de eleição de foro; e
V)
o agravado não alegou a abusividade da cláusula de eleição de foro em sua contestação, operando-se sobre tal questão a preclusão (§ 4º do art. 63 do CPC).

A despeito da irresignação da agravante, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida em seus próprios fundamentos, e explico minhas razões.

Sobre a eleição de foro nos contratos de consumo, o c. STJ definiu que "
O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador"
(
AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019).

Ainda sobre o assunto, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“[...] a eleição do foro em comarca diversa do domicílio do consumidor desequilibra a relação entre as partes, gerando prejuízo à defesa do consumidor lesado”
(AgInt no AREsp 1605331/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020),
até porque impõe que este se desloque para demandar no foro eleito
(AgInt no AREsp 1728739/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).

Diante desse cenário jurisprudencial, entendo que o c. STJ orienta pela competência do foro do domicilio do consumidor para a discussão judicial das questões a ele vinculadas, pois evita a imposição dos ônus a que ficaria obrigado com o deslocamento para demandar no foro de eleição.

A jurisprudência deste e. TJES, seguindo a orientação firmada sobre o tema pelo c. STJ, também fixou entendimento no sentido de que é possível a
relativização da cláusula de eleição do foro e seu afastamento, com vias de facilitar a defesa do consumidor.

Vejamos os arestos que tomo como paradigma:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO DE DEMANDA PELO CREDOR NO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DE ELEIÇÃO DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADA A COMPETÊNCA DO JUÍZO SUSCITADO. I A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador" (AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019), . II Na hipótese,
havendo o Credor observado o foro de domicílio do devedor, não cabe ao Juízo declinar de sua competência alegando necessidade de observar o foro de eleição, circunstância, bem é de ver, prejudicial ao Consumidor.
III Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo suscitado. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200011326, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECISÃO PRIMEVA MANTIDA [...] IV - E mesmo que assim o fosse, no caso em debate,
a indigitada cláusula não deveria prevalecer, haja vista que esta Corte manifesta-se de forma assente que em se tratando de relação de consumo, a cláusula de eleição de foro pode ser declarada nula de ofício, levando-se em conta o caráter impositivo das leis de ordem pública no âmbito consumerista, quando configurada abusividade que inviabilize ou dificulte a defesa judicial do consumidor, já tendo consignado, inclusive, em determinados casos, que a abusividade decorre da própria hipossuficiência do devedor principal, especialmente quando contraído financiamento para fomentar sua atividade econômica.
Precedentes. V - Agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199005015, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

No caso dos autos, é incontroverso que o contrato firmado entre as partes é de consumo, residindo o consumidor, no caso o agravado, na Comarca de Campos dos Goytacazes, sendo presumido o prejuízo da eleição de foro da Comarca de Guarapari pelo simples fato de lhe impor considerável deslocamento.

Acrescento, por fim, que o art. 62 do CPC é claro ao dispor que a competência em razão da matéria é inderrogável por convenção das partes, nestes termos:

Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002122-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
AGUIAR DE PAULA ENGENHARIA LTDA - EPP

AGRAVADO:
CLAUDIO LUIZ ZEFERINO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO – RELATIVIZAÇÃO DA CLAUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – PREJUÍZO AO CONSUMIDOR CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível a relativização da cláusula de eleição do foro e seu afastamento, com vias de facilitar a defesa do consumidor.

2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.